Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. EXAME MÉDICO ANTERIOR. INSUFICIENCIA PARA ALTERAR O QUE DEFINIDO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. De acordo com o inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito pode ser rescindida quando o autor obtiver, após o trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não podia fazer uso, capaz de, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.
2. No caso, a prova nova alegada pela autora consistiu em exame de densitometria óssea da coluna lombar realizado antes de acidente de trabalho do qual foi vítima, cujo resultado foi normal, o que, segundo alegado, comprovaria o nexo causal entre sua aposentadoria por invalidez em virtude de processo inflamatório pluriarticular na coluna e o acidente de trabalho. 2.1. Contudo, razão não lhe assiste. 2.1.1. Primeiro. A prova alegadamente nova em que se baseia a autora não pode ser considerada nova para fins de ação rescisória, haja vista que se trata de exame médico da própria autora, portanto, de sua propriedade, de seu conhecimento e que ela deveria guardar consigo. 2.1.2. Segundo. Por se tratar de um documento médico, mesmo que ela o tivesse perdido, poderia diligenciar juntar à instituição em que o exame foi realizado e solicitar uma cópia, porquanto há o dever de guardar por parte dessas instituições em virtude das normativas do Conselho Federal de Medicina. 2.1.3. Terceiro. Mesmo se se considerasse tratar de prova nova, ela por si só não é capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho sofrido pela autora e sua aposentadoria por invalidez. Exame de densitometria óssea da coluna lombar com resultado normal antes do acidente do trabalho não quer dizer, por si só, segundo as máximas da experiência, que ela já não tivesse qualquer processo inflamatório articular crônico que foi o motivo de sua aposentadoria por invalidez (lumbago com ciática). Assim, não é possível, somente a partir de tal exame, estabelecer com segurança e precisão a existência de nexo causal entre a doença que incapacitou a autora para o serviço e o acidente de trabalho do qual foi vítima.
3. Pedido rescisório improcedente.